Tribunal: STF
Processo: RE 600635
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 64): 



    “RSM - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO-NOMEAÇÃO. A aprovação em concurso público confere ao habilitado título para a nomeação, sem acarretar, entretanto, obrigação de o Estado nomeá-lo. É o que os administrativistas denominam - expectativa de direito à nomeação. 



    O direito é limitado a que as nomeações obedeçam a ordem de classificação, no prazo de validade do certame”.



      Direito à nomeação só ocorre em circunstância especifica. A Súmula nº 15 do Supremo Tribunal Federal estabelece qual é: "Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância de classificação”.’



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 42).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos artigos 37, IV; 93, IX; e 37, caput, II, III e IV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 4, p. 52): 



    “Com efeito, ao prever, o dito art. 37, inc. IV da Constituição, que dentro do prazo do concurso o candidato nele habilitado será convocado com prioridade sobre novos candidatos concursados, quis dizer que com maior razão o será sobre outros não-concursados, e mais, que deverá essa prioridade ser assegurada ainda quando a Administração deixa transcorrer o prazo do concurso sem nomear quem quer que seja.”



     



    Aduz-se que (eDOC 4, p. 53):



    “No mais, ao rejeitar os embargos observando perseguirem eles meramente o prequestionamento, sem qualquer outra fundamentação, claro transparece que contrariou ao referido art. 93, inc. IX, da Constituição, que impõe às decisões do Judiciário o dever de fundamentar. Assim sendo, por contrariados dois dispositivos da Constituição (arts. 37, inc. IV, e 93, inc. IX), a admissão, o conhecimento e provimento do recurso se impõe, para declarar a nulidade do acórdão dos embargos por falta de fundamentação, ou, então, para restabelecer a sentença do Juízo que julgou parte procedente o pedido, havendo reconhecido aos recorrentes o direito à nomeação em vista da preterição da ordem de classificação no concurso.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 4, p. 81).



    Em 15.06.2009, o Min. Joaquim Barbosa, então relator, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 543-B e parágrafos do Código de Processo Civil de 1973,por considerar que a controvérsia estava sendo analisada em repercussão geral (eDOC 4, p. 226).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do recurso extraordinário “até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte no Recurso Extraordinário n. 598.099/MS” (eDOC 4, p. 232).



    Exercendo novo juízo de admissibilidade recursal, a Presidência do TJPR negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 543-B do CPC, argumentando, em suma, que (eDOC 4, p. 269):



    “Nos acórdãos proferidos pelo colegiado local, contudo, jamais constou o número de vagas a ser preenchida pelo concurso em apreço; tampouco se afirmou que os ora Recorrentes tenham sido aprovados no aludido certame em classificação condizente com referida quantidade de vagas. Faz-se incidente, portanto, a contrário senso, a conclusão do leading case acima transcrito - não havendo se falar em direito à nomeação de candidato que não tenha sido aprovado dentro do número de vagas previsto em edital.”



    Em 04.11.2016, determinei a devolução dos autos à origem, nos termos do art. 1.041, § 2º, do Código de Processo Civil (eDOC 6).



    O Órgão Julgador houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 18, p. 8).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 59, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. TEMA 161/STF NÃO ABRANGE A SITUAÇÃO EM EXAME. DIREITO À NOMEAÇÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO CONTEXTO PECULIAR DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao analisar o RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016, Tema 784, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, o Plenário fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, não se afastou dessa conclusão. Confira-se (eDOC 3, p. 67-70):



    “A aprovação em concurso não confere o direito à nomeação. O aprovado só tem mera expectativa de direito à pretendida nomeação. 



    (...)



    O fato dos cargos estarem sendo ocupados em desacordo com o previsto no artigo 6°, § 3°, da Lei Municipal nº 1.656, de 21/08/1956, que estabelece: " É vedado atribuir-se a funcionário encargo ou serviço diferente dos que aos próprios de sua carreira ou cargo e que como tais sejam definidos em leis ou regulamentos", não é motivo para que a pretensão deduzida pelos autores seja atendida, porque, seja repetido e enfatizado - eles têm mera expectativa à nomeação.” 



    A Turma julgadora, quando do juízo negativo de retratação, consignou que (eDOC 18, pp. 17 e 27):



    “No caso dos presentes autos, o que houve foi o exercício de atribuições do cargo de analista mobiliário (para o qual os autores prestaram concurso) por contabilistas que já integravam o quadro de servidores do Município. Isto é, não houve criação de cargos novos de analistas.



    (...) 



    Nestas condições, inexistindo cargos, não há falar em preterição dos apelantes nos moldes do julgamento do Tema 784, e tampouco do TEMA 161, uma vez que não houve surgimento de novas vagas, e sim uma atribuição de funções para servidores já integrantes do quadro.”



    Desta forma e nesse ponto, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à ocorrência de preterição de forma arbitrária e imotivada do candidato, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATA À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. OCORRÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 784. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à ocorrência de preterição de forma arbitrária e imotivada da candidata habilitada em concurso público ainda vigente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1126925 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 1.2.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. PRETERIÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1103939 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.4.2019)



    Ademais, quanto à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente